Tribunal: TJDFT
Processo: 0703963-39.2019.8.07.0001
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-07-29
Data de publicação: 2020-08-14

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL. AÇÃO DE COBRANÇA E RECONVENÇÃO. CONTRATO BANCÁRIO. CRÉDITO DIRETO AO CONSUMIDOR. IMPUGNAÇÃO À JUSTIÇA GRATUITA. REJEITADA. VALOR COBRADO EM EXCESSO. ÔNUS DA IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA. NÃO CUMPRIMENTO. REVISÃO DE CLÁUSULAS ABUSIVAS. IMPROCEDÊNCIA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. MATÉRIA DE ORDEM PÚBLICA. RETIFICAÇÃO DE OFÍCIO. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA.
1. No tocante à impugnação ao benefício da justiça gratuita concedida ao réu/reconvinte, de acordo com o art. 100 do CPC, era ônus do autor comprovar que, apesar de desempregado, o réu não está em situação de hipossuficiência. 1.1. Não havendo o impugnante se desincumbido de seu ônus, deve ser rejeitada a impugnação.
2. O réu/reconvinte, cumprindo o ônus que lhe incumbe de acordo com o inciso II do art. 373 do CPC, juntou parecer técnico contábil particular, no qual o contador demonstrou que, apesar de aplicados os encargos na forma contratualmente prevista, houve um excesso de cobrança por parte do Banco, ora autor. 2.1. Na contestação à reconvenção, o autor/reconvindo teceu argumentações genéricas, não demonstrando o erro nos cálculos apresentados pelo réu/reconvinte, de modo que deve ser acatada a tese de cobrança excessiva, haja vista que foram observados os encargos contratuais no parecer contábil.
3. Não há razão para falar em redução do percentual dos honorários advocatícios quando fixado no patamar mínimo previsto no §2o do art. 85 do CPC. 3.1. Não se aplica a equidade prevista no §8o do art. 85 do CPC se não é inestimável ou irrisório o proveito econômico, tampouco o valor da causa é muito baixo.
4. No presente caso, houve uma ação principal e uma reconvenção, de modo que a condenação em honorários advocatícios deve, por força do §1o do art. 85 do CPC, ser imposta em ambas as demandas. 4.1. Por se tratar de matéria de ordem pública, é possível retificar de ofício a condenação em honorários advocatícios.
5. Recurso conhecido e não provido. Honorários advocatícios retificados de ofício na ação principal e na reconvenção. Honorários recursais majorados.